Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-34.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805747-34.2025.8.14.0040

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: KASSIUS DOUGLAS FERNANDES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais ajuizada por Kassius Douglas Fernandes das Merces, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio nº 698134 por vício de consentimento, condenar à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por suposta promessa de contemplação imediata; (ii) verificar a existência de conduta ilícita apta a justificar indenização por danos morais; e (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve observar o disposto no contrato e na legislação específica aplicável à modalidade de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual expressamente informa a inexistência de garantia de contemplação imediata, o que afasta a alegação de erro substancial por parte do consumidor.

4.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tenha havido comprovação mínima da alegada promessa de contemplação imediata ou da existência de vício de consentimento.

5.

A ausência de verossimilhança das alegações da parte autora impede a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Não há nos autos elementos que demonstrem conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios que justifique a condenação por danos morais.

7.

A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ estabelece que a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do contrato e da Lei nº 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que informa a ausência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento.

2.

Não se configura dano moral na ausência de prova de conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios.

3.

A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 355; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); TJPA, ApCiv 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJPA, AgIn 0800977-34.2021.8.14.0049, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.01.2022; TJDF, ApCiv 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024; TJSP, ApCiv 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0805747-34.2025.8.14.0040

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: KASSIUS DOUGLAS FERNANDES DAS MERCES

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo douto juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, na
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
KASSIUS DOUGLAS FERNANDES DAS MERCES
, que julgou procedente em parte a demanda.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

Em síntese, narra a parte autora que, no interesse de adquirir uma casa própria, em outubro de 2021, foi atraído por um anúncio de venda de imóvel na internet e passou a conversar com preposto da requerida, sendo-lhe apresentado o produto como "carta de crédito" com contemplação facilitada para aquisição imediata de imóvel. Afirma que a vendedora se utilizou de informações enganosas, fazendo-o crer que se tratava de financiamento e não de consórcio tradicional. Pagou o valor de R$ 11.986,75 e não foi contemplado. Requer a anulação do contrato por vício de consentimento, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Deferimento da concessão do benefício de justiça gratuita. ID 145344413.

Citado, o réu ofertou contestação arguindo preliminares de impugnação à justiça gratuita, incorreção do valor da causa e ausência de interesse processual. No mérito, sustenta a validade do contrato, afirmando que o autor tinha plena ciência de que se tratava de consórcio, conforme demonstrado pelas cláusulas contratuais e gravação de checagem de qualidade. Nega a ocorrência de vício de consentimento e a existência de danos morais, postulando a condenação do autor por litigância de má-fé. (ID 147180203)

O autor apresentou réplica refutando os argumentos da contestação e reiterando os pedidos iniciais.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada id. 30223322:

ANTE O EXPOSTO
, com base no Art. 290, do NCPC/2015, torno EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em tudo considerando a inércia da parte Requerente em promover o recolhimento de custas e/ou despesas de sua incumbência, motivo pelo qual
DETERMINO
à Secretaria Judicial que providencie o
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
e proceda à competente
BAIXA DEFINITIVA
no presente feito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, a mesma
isenta do recolhimento
, conforme dicção do Art. 22, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

elo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio nº 698134, grupo 2043, cota 1998, por vício de consentimento;

b) CONDENAR a ré a restituir ao autor os valores pagos pelo autor, a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.

Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CP/2015.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Em suas
RAZÕES RECURSAIS (id. 30223324)
a
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sustenta que o contrato firmado entre as partes dispõe de forma clara e objetiva sobre as condições de contemplação e retenções aplicáveis.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes dispõe de forma clara e objetiva sobre as condições de contemplação. Afirma que não há nos autos qualquer prova de que tenha sido prometida ao apelado contemplação antecipada da cota, ressaltando que a gravação de checagem comprova que o autor estava ciente das regras do consórcio. Defende que a devolução dos valores pagos deve observar as disposições da Lei nº 11.795/2008 e o Tema Repetitivo 312 do STJ.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença para reduzir os valores de restituição e determinar que a devolução ocorra nos termos contratuais.

Contrarrazões apresentada no id.30223330

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato firmado entre as partes, à alegação de vício de consentimento e à condenação por danos morais.

O apelante pretende a reforma da sentença pelos afundamentos acima apresentados.

Adianto, assiste razão ao apelante.

A autora/apelada afirma que foi induzida a erro ao firmar contrato de consórcio, acreditando que receberia carta de crédito contemplada de forma imediata.

Após análise dos do
CONTRATO DE GRUPO CONSÓRCIO
juntado aos autos
(id.30223310)
, resta claro e evidente que a autora/apelada
NÃO
foi ludibriada e induzida a erro pela empresa ré, como tenta convencer na ação, senão vejamos:

Com efeito, consta expressamente no contrato de grupo de consórcio, logo após a assinatura das partes
(
id.30223310, p.36
):

“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”

Além disso, o ônus da prova, disciplinado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe à autora/apelada a responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecer mecanismos de proteção, como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII), essa medida depende de demonstração prévia de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor em relação à produção de provas, o que não restou configurado nos autos.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, uma vez que a apelada NÃO logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, colacionado julgados deste E. Tribunal de justiça em caso idênticos, envolvendo contratação de consórcio:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antonilza da Conceição Sousa de Sousa contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra CNK Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, pedindo a nulidade do contrato e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e consequente nulidade da sentença; e (ii) verificar se houve erro substancial no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata, justificando a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, conforme art. 355 do CPC, se entende que as provas documentais são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a gravação de conversa entre as partes, onde a autora confirmou ciência das condições contratuais, torna desnecessária a prova testemunhal.

2.

A cláusula contratual era clara ao informar que a contemplação se daria por sorteio ou lance, não havendo promessa de contemplação imediata. A gravação confirma que a autora estava ciente dessas condições, afastando a alegação de erro substancial ou má-fé da administradora.

3.

O contrato de consórcio segue as disposições da Lei nº 11.795/2008, prevendo a restituição dos valores pagos em caso de desistência, com as devidas retenções, não havendo recusa de devolução pela administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA 0800665-34.2021.8.14.0049, Relator: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento: 22/10/2024),

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA , Relator: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento: 22/10/2024),

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA Relator: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento:23/01/2022),

Assim, NÃO há nos autos qualquer elemento que demonstre conduta ilícita ou abusiva por parte da ré/apelante que pudesse justificar a condenação em danos morais. A inexistência de prova de qualquer promessa enganosa ou comportamento que ultrapasse os limites da normalidade na relação de consumo afasta o caráter de excepcionalidade necessário para configurar o dano moral.

No que tange a restituição dos valores pagos, na hipótese de desistência, o colendo STJ definiu por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 312) que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas
NÃO
de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DOART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOCONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTODO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devidaa restituição de valores vertidos por consorciado desistente aogrupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramentodo plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Assim, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado que desistiu do negócio jurídico deve ser realizada em até 30 dias após a data contratualmente prevista como termo final do plano que foi adquirido,
nos termos das disposições contratuais ajustadas entre as partes.

Em igual sentido tem decido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS. TEMA REPETIVIVO 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente não será imediata, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, nos termos do entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 312. 2. Na hipótese, em que pese o motivo de doença grave, a autora desistiu da contratação firmada, não havendo que se falar em restituição de valores de forma imediata. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0709707-49.2023.8.07.0009 1867370, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Apelação. Ação de restituição de valores pagos decorrentes de contrato de consórcio. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré 1. Momento da restituição das quantias pagas. A restituição das quantias não mais pode ocorrer antes da contemplação por sorteio do consorciado desistente, ou então do encerramento do grupo, observando-se, neste caso, o prazo para pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do plano. Inteligência dos artigos 22, 30 e 31, inc. I, todos da Lei nº 11.795/2008, e do entendimento assentado pelo STJ no Resp Repetitivo nº 1.119.300-RS. Contrato que possibilita ao consorciado excluído participar dos sorteios, nessa condição. Restituição que se dará no termo que ocorrer antes, conforme determinado na sentença, à falta de questionamento recursal. 2. Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos das mensalidades adimplidas pelo consorciado, com base na tabela prática do TJSP. Inteligência da Súmula nº 35 do STJ. 3. Juros de mora. Incidência a partir do final do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do encerramento do consórcio, se não houver pagamento. Precedentes do STJ. 4. Taxa de adesão. Valores a serem restituídos correspondem à integralidade das parcelas pagas, deduzidos tão somente os valores pagos a título da taxa de administração, proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo, por ser o período em que teve seus recursos gerenciados pela administradora. 5. Multa contratual. Cláusula penal prevista para hipótese de exclusão/desistência do consorciado. Inaplicabilidade. Ausente prova do prejuízo sofrido. 6. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios, em razão do trabalho recursal adicional. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003458-23.2023.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Constata-se, portanto, que a interpretação normativa prevalente assegura ao consorciado desistente o direito à restituição das parcelas pagas no prazo de até 30 dias após o término do plano contratado, nos termos do Tema 312 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, torna-se necessária a reforma da sentença, tendo em vista a inviabilidade de devolução imediata dos valores, determinando que eventual devolução dos valores siga as disposições contratuais e legal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para REFORMAR integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, reconhecendo a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes e determinando que eventual devolução dos valores siga as disposições contratuais e legal.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbência e condeno a parte autora /apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025